Tribunal: STF
Processo: Rcl 57521
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Marau contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul no Processo n. 71010344059, que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 24-RG (RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/5/2013).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 1-7): 



    “Ivone Bolis Borghetti ajuizou demanda na Comarca de Marau/RS, postulando, em síntese, a integração da classe ao valor do vencimento básico do cargo de professora, com reflexos em outros adicionais, com cobrança das diferenças em virtude da integração postulada. 



    No primeiro grau, Pr. 900017-50.2021.8.21.0109, a demanda foi julgada improcedente, o que ensejou recurso inominado manejado pela autora. 



    Ao julgar o Recurso Inominado, Pr. 71010344059, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul assim decidiu: (…). . RECURSO INOMINADO PROVIDO. (…).



    Todavia, ao assim decidir, a Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul violou a Constituição Federal em seu art. 1º; art. 18; art. 29, caput; art. 30, inc. I; art. 37, caput e inc. XIV; art. 39; e, art. 97. 



    A decisão flagrantemente negou aplicação ao princípio da autonomia dos entes federados, previsto nos arts. 1º e 18 e o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inc. II. 



    Também violou a iniciativa privativa para instituir regime jurídico e plano de carreira para os servidores da administração pública municipal, prevista nos arts. 37, caput e inc. XIV e 39 da Constituição Federal. 



    Ainda, violou a competência para legislar prevista nos arts. 29, caput, 30, inc. I e a cláusula de reserva prevista no art. 97. 



    O Acórdão desconsidera em absoluto a Lei Municipal nº 1.402/90 – Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, a qual, nos termos do art. 18, caput; art. 30, inc. I; e, art. 39, caput, da Constituição Federal, é a norma municipal competente para estabelecer e regular as relações funcionais dos servidores municipais de Marau. (…).



    A decisão recorrida também violou decisão com repercussão geral proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708 - Tema de Repercussão Geral nº 24, ao assentar entendimento de ser o vencimento, não a remuneração, a base de incidência das gratificações por tempo de serviço. (…). 



    Como se lê do trecho destacado do acórdão reclamado, a Egrégia Corte Estadual concluiu que as vantagens pessoais integram o vencimento. 



    O Acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul consigna que o avanço de classe e de nível resulta na alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não havendo que se falar em efeito cascata. 



    Todavia, flagrantemente equivocada a decisão e contrária ao decidido pelo STF. 



    Tal decisão afronta o disposto na decisão com repercussão geral proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708. 



    Assim, para garantir que o teor da decisão vinculante seja respeitado, a Constituição Federal, no §3º do art. 103-A, dispõe que cabe reclamação ao Supremo Tribunal Federal e a Lei nº 11.417, de 2006, no esteio constitucional, renovou essa norma no seu art. 7º. (…).



    Na hipótese da Suprema Corte indeferir a Reclamação, por afronta à Súmula Vinculante nº 24, pede-se que seja analisado o segundo pedido que fundamenta esta reclamação, por violação à Súmula Vinculante nº 10. 



    Na presente reclamação, a Egrégia Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento Recurso Inominado, Pr. 71010344059 e Embargos de Declaração nº 71010541217, não aplicou o disposto no art. 97 da Constituição Federal, ao afastar as normas municipais competentes para regular a matéria.



    Ocorre que a decisão afastou a norma municipal sem observância da cláusula de reserva do plenário, prevista no art. 97 da CF, a qual estabelece que, somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou dos membros do órgão especial, poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.”.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos do acórdão reclamado, até o julgamento em definitivo da presente reclamação.”. No mérito, “o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para que, cassado o v. acórdão ora impugnado, a Egrégia Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decida em obediência ao disposto na decisão com repercussão geral proferida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 563.708 - Tema de Repercussão Geral nº 24 e, na hipótese de ser indeferida a reclamação por esse motivo, que seja anulado o v. acórdão para que outro seja prolatado, em respeito à Súmula Vinculante nº 10 do Colendo Supremo Tribunal Federal.”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 28/12/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 24-RG (RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/5/2013). Ali ficou estabelecida a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”.



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul que proveu o recurso inominado. Veja a ementa do julgado (eDoc. 14, fl. 1): 



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE MARAU. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTO BÁSICO. INCORPORAÇÃO DA CLASSE A QUE PERTENCE O SERVIDOR. DIREITO EVIDENCIADO. VANTAGENS. BASE DE CÁLCULO. EFEITO CASCATA NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 



    1. Na espécie, a parte autora objetiva a condenação do Município a incorporar em seu vencimento básico a vantagem decorrente da promoção de classe, bem como ao pagamento das diferenças devidas a tal título e seus respectivos reflexos.



    2. No âmbito do Município de Marau, a Lei Municipal nº 3.691/2004 estabelece o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal.



    3. Depreende-se do texto legal, artigo 6º e seguintes, que a progressão funcional do servidor na carreira, resulta em alteração do padrão remuneratório não havendo, portanto, que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recálculo das vantagens umas sobre as outras, mas a alteração do básico após a progressão de classe.



    4. Sentença de improcedência reformada.



    RECURSO INOMINADO PROVIDO.”.



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Note-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente